Tribunal: TJBA
Processo: 8100233-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100233-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLAMBER ARAUJO PINHEIRO Advogado(s): ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM DECORRÊNCIA DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Flamber Araújo Pinheiro contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador-BA, que julgou improcedente a Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário e Pedido de Antecipação de Tutela, sob o fundamento de inexistência de prova do nexo causal entre a patologia do autor e suas atividades laborais. O recorrente alegou cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica judicial e sustentou que os documentos apresentados comprovavam a moléstia profissional, garantindo-lhe a isenção do imposto de renda com base no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88. O apelado defendeu a manutenção da sentença, destacando a ausência de laudo que correlacionasse a doença com o ambiente de trabalho. 2. De partida, ressalto que, à vista do julgamento meritório da presente apelação, resta prejudicado o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 3. Quanto à preliminar hasteada, entendo que não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizada a produção de provas, incluindo perícia médica oficial (ID 77653907). O princípio do livre convencimento do magistrado autoriza a formação de juízo com base nas provas constantes dos autos. 4. No mérito, a Súmula 598 do STJ estabelece que o laudo médico oficial não é imprescindível para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave seja comprovada por outros meios, o que não ocorreu no caso. 5. O apelante não comprovou o nexo causal entre a patologia e o trabalho desempenhado, requisito exigido pelo art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88. Por outro lado, a perícia oficial concluiu pela inexistência de relação entre a enfermidade e as atividades laborais. Ressalta-se que o recorrente aposentou-se por tempo de serviço e não por invalidez. 6. Sentença de improcedência mantida, por ausência de comprovação do requisito legal necessário para a concessão da isenção. 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a não realização de nova perícia quando já produzida prova pericial oficial suficiente. 2. A concessão da isenção do imposto de renda por moléstia profissional exige a comprovação inequívoca do nexo causal entre a doença e as atividades laborais, ônus que incumbe ao requerente." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I, e 85, § 11; Lei n. 7.713/88, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 598/STJ; Tema 1037/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8100233-16.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante FLAMBER ARAUJO PINHEIRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .